Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-47.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Inexiste o alegado vício de omissão no julgado que expressamente enfrentou a tese defensiva quanto a manutenção da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, constatando que a prova oral colhida, inclusive o depoimento da vítima, demonstrou que o acusado cometeu o roubo mediante utilização do artefato.
2. A via eleita não se mostra apropriada para revolvimento da matéria tratada no julgamento da apelação criminal.
3. Embargos declaratórios rejeitados.